Tribunal: TJDFT
Processo: 0727671-73.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PRELIMINAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DE MÍDIAS. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVADOS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FIRME E COESO. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO.
I - O entendimento jurisprudencial sedimentado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief.
II – Não se vislumbra a nulidade das provas em razão da inobservância da cadeia de custódia se não demonstrado, por parte da Defesa, qualquer adulteração no caminho probatório de forma a macular a idoneidade das provas colhidas.
III - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
IV- O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, não se perquirindo se é real a intenção do agente.
V - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido.